Tribunal: TJDFT
Processo: 0745615-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS FINAIS DE SEMANA. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.155/STJ. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que reconheceu, em favor do apenado, a detração do período de cumprimento de medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se foi correta o reconhecimento da detração do período de cumprimento de medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.977.135/SC (Tema 1.155), consolidou o entendimento de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem, sendo que as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.
4. Reconhecido o cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, faz jus o apenado ao benefício da detração (art. 42 do Código Penal) pelo período no qual teve a sua liberdade parcialmente restrita, nos termos do precedente qualificado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.